Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-71.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Alegada cobrança por serviços não contatados ("Serviços de Terceiros Telefônica Data"). Mera descrição na fatura da parcela destinada a cada uma das empresas prestadoras dos serviços prestados, após processo de migração, sem qualquer acréscimo de valor quanto ao plano

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Alegada cobrança por serviços não contatados ("Serviços de Terceiros Telefônica Data"). Mera descrição na fatura da parcela destinada a cada uma das empresas prestadoras dos serviços prestados, após processo de migração, sem qualquer acréscimo de valor quanto ao plano promocional de serviços inicialmente contratado pela autora. Inexistência de abusividade ou ilegalidade na conduta da ré. Sentença de improcedência confirmada.

Processual. Sanção por litigância de má-fé bem aplicada. Decisão devidamente fundamentada. Clara tentativa da autora de usar do processo para reduzir valor da contraprestação por serviço de telefonia móvel e adicionalmente obter enriquecimento sem causa, com indenização por ofensa moral. Conduta temerária efetivamente caracterizada. Desnecessidade, em se tratando da multa prevista no art. 81, caput, do CPC, da cogitação de prejuízo à parte contrária, que é presumido, tendo a sanção nesse caso caráter eminentemente punitivo. Sentença mantida também quanto a esse particular. Apelação da autora desprovida.